Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. HORÁRIO ESPECIAL. LAUDO MÉDICO OFICIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. RAZOABILIDADE NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a concessão de horário especial, mediante a redução de 50% da sua jornada de trabalho sem a necessidade de compensação e sem prejuízo da sua remuneração. Em seu recurso destaca que a concessão de redução de 20% da jornada de trabalho na via administrativa é insuficiente para atender às necessidades da sua filha. Para tanto, ressalta que a menor foi diagnosticada com TEA – Transtorno do Espectro Autista, realizando diversos acompanhamentos e atividades, sendo realizados em dias diferentes e que demandam a presença da parte autora. Argumenta que as atividades para a menor, acrescido do tempo de deslocamento, superam 20 horas semanais, a justificar o pedido de redução da carga horária em 50%, devendo prevalecer a necessidade da criança. Enfim, alega que, ao contrário do exposto na sentença, a situação de desemprego do seu marido não contribui para o acompanhamento das atividades, visto que necessita de tempo para buscar a sua realocação profissional, não sendo possível prever os dias e horários que não estará em casa face a busca por emprego.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a eventual majoração do percentual de redução da jornada de trabalho (horário especial) concedido na via administrativa com amparo no artigo 61, II e §1o da LC 840/2011.
III. Razões de decidir
4. A possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha “dependente com deficiência ou com doença falciforme” (mediante a redução da jornada de trabalho de até 50%, atestado por junta médica oficial) possui amparo no artigo 61, II e §1o da LC 840/2011.
5. A parte autora juntou os laudos médicos da sua filha, bem como o laudo pericial do Distrito Federal atestando que a periciada (filha da servidora) “é portadora de deficiência, devidamente enquadrada na lei 4317/2009, comprovou a necessidade de horário especial em 20% da carga horária do(a) servidor(a), com reavaliação em 24 meses” (ID 63894303).
6. Na sua inicial a parte autora elencou que, entre atividades e tempo de deslocamento, necessita permanecer 23 horas e 40 minutos semanais com a sua filha para a realização de fonoterapia, “educação precoce” (3 vezes por semana), psicologia (2 vezes por semana), natação (2 vezes por semana), balé (2 vezes por semana) e equoterapia, elencando os seus respectivos horários. Ainda, destacou que aguarda vagas para incluir a sua filha nas atividades de psicomotricidade, terapia ocupacional (2 vezes por semana) e psicologia ABA (“análise do comportamento aplicado”).
7. No caso, a filha da parte autora possui diagnóstico de TEA, nível 1 de suporte (conforme afirmado pela autora – ID 63894301, pág. 2) sendo que, não obstante o rol de atividades elencados na inicial (ID 63894462), consta tão somente a efetiva comprovação de que faz duas aulas semanais de natação (IDs 63894459 e 63894463), bem como a informação no relatório psicológico ID 63894307 de que foi delimitada uma sessão semanal de psicoterapia para o início do tratamento. Por outro lado, os demais documentos indicam apenas pedidos de recomendação médica para a realização de atividade física (ID 63894308) e para a realização de duas sessões semanais com fonoaudióloga (ID 63894461), enquanto que o ID 63864465 corresponde a documento emitido em 2022 para investigação de eventual TEA, com encaminhamento médico para psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Ademais, ainda que fosse comprovada a tabela de horários informada pela parte autora (ID 63894462) há suposto conflito de horários, quando considerado que a tabela aponta que a sua filha realiza “educação precoce” segunda, quarta e sexta de 7h30min às 9h10min e balé às terças e quintas de 9h15min às 10h, enquanto que no ID 63894301 pág. 2 a autora afirma que em 2024 a sua filha irá estudar na escola mencionada no período de 7h30min às 12h30min, o que sugere que as atividades de educação precoce e balé (que não foram comprovadas) não poderiam prosseguir ou precisariam mudar de turno. Por outro lado, não se desconhece que o Transtorno do Espectro Autista demanda acompanhamento contínuo e multidisciplinar, com atuação de diversos profissionais e outras atividades, sendo que em setembro de 2023 a parte autora alegou que a sua filha realizava (“1 sessão de psicoterapia, 1 sessão de fonoterapia por semana, e 3 vezes na semana de estimulação precoce” – ID 63894301, pág. 1).
8. Analisando todo o exposto, não há elementos para afastar a conclusão da perícia médica oficial, que concluiu pela redução da carga horária da parte autora em 20%, uma vez que há nos autos comprovação apenas da realização de duas aulas semanais de natação e uma sessão de psicoterapia. Ademais, reitera-se que há informação de que a partir de 2024 a menor permaneceria na escola até 12h30min. Assim, ainda que em decorrência do tratamento multidisciplinar a criança efetivamente realize alguma atividade que não foi comprovada nos autos, pontue-se que há razoabilidade no percentual da redução fixado no laudo pericial, inclusive porque o pai da criança (marido da autora) é corresponsável pelos seus cuidados, sendo que estava desempregado, de modo que não há elementos a indicar que não poderia contribuir no acompanhamento da sua filha.
9. Precedentes: (Acórdão 1844108, 0748052-63.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no PJe: 19/04/2024.); e (Acórdão 1762602, 0726421-63.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2023, publicado no PJe: 05/10/2023.)
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 61, II e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1844108, 0748052-63.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024; TJDFT, Acórdão 1762602, 0726421-63.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2023.